Tribunal: TJMT
Processo: 1044284-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044284-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONALISA DIAS FERNANDES DA COSTA - CPF: 020.596.991-77 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. CANCELAMENTO DE LINHA POR AUSÊNCIA DE RECARGA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL OU DANO MORAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de linha telefônica pré-paga utilizada pela autora. Sustenta-se que o cancelamento ocorreu sem aviso prévio e que o número, posteriormente, teria sido utilizado por terceiro para aplicar golpes, ocasionando prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da linha telefônica pré-paga sem recarga por longo período caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da operadora pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro utilizando o número desativado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento automático da linha pré-paga por ausência de recarga superior ao prazo regulamentar previsto pela Anatel constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

4.

O envio de mensagens automáticas (SMS) informando sobre a suspensão e o cancelamento da linha atende ao dever de informação, sendo de conhecimento comum do consumidor que a falta de recarga implica desativação do serviço.

5.

A ausência de prova da realização de recargas ou de tentativa de manutenção da linha evidencia inércia do consumidor, afastando a tese de cancelamento arbitrário.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe a existência de defeito na prestação, dano e nexo causal, elementos não comprovados no caso.

7.

O golpe perpetrado por terceiro com utilização do número anteriormente vinculado à autora constitui fato de terceiro, rompendo o nexo causal entre o cancelamento regular e o dano alegado.

8.

O mero cancelamento da linha por ausência de recarga, sem irregularidade na conduta da operadora, não enseja dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044284-53.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Monalisa Dias Fernandes da Costa

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora afirma que possuía linha telefônica pré-paga utilizada para fins profissionais e que, em junho de 2024, constatou o cancelamento do serviço sem aviso prévio. Narra que, posteriormente, o número teria sido atribuído a terceiro, o qual se passou por ela para aplicar golpes em familiares e clientes, ocasionando prejuízos financeiros aproximados de R$ 2.375,00. Alegou falha na prestação do serviço e pleiteou indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

A contestação, por sua vez, sustenta que a linha vinculada à autora esteve ativa de 08/10/2022 até 12/02/2024, tendo sido desprogramada por ausência de recarga desde 09/04/2023. Defende que o cancelamento se deu de forma regular. Asseverou que as notificações de suspensão e cancelamento são realizadas via SMS e que, após a desprogramação, a linha não foi reabilitada em nome de outro usuário. Afirmou inexistir qualquer ato ilícito, repasse de dados ou violação de sigilo, tratando-se de exercício regular de direito.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia se restringe à legalidade do cancelamento da linha e à eventual falha na prestação do serviço de telefonia que pudesse ter contribuído para o golpe.

A prova documental, entretanto, confirma que a linha era de modalidade pré-paga e permaneceu sem recarga por período superior ao previsto na regulamentação da Anatel, o que autorizava o cancelamento automático. O conjunto normativo aplicável prevê a suspensão parcial, a suspensão total e, finalmente, a rescisão contratual após noventa dias de inatividade, circunstância que se verifica no caso concreto.

Embora a recorrente sustente ausência de notificação prévia, o procedimento de comunicação por mensagens automáticas, atende ao dever de informação, sendo de conhecimento ordinário do consumidor que a falta de recargas sucessivas implica a desativação definitiva da linha. A própria autora não indica data de sua última recarga, tampouco comprova qualquer tentativa de manutenção do serviço, revelando inércia que afasta a tese de cancelamento arbitrário.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS POR LONGO PERÍODO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, e respondem de forma objetiva por eventual vício ou defeito na respectiva prestação
. Nas hipóteses contratuais de linha telefônica pré-paga, deve ocorrer a inserção periódica de créditos pelo consumidor para a manutenção da linha. Ausente a prova de que houve recargas periódicas e havendo indícios de ausência de recargas por demasiado tempo, não há como reconhecer a prática de ato ilícito pela reclamada quando do cancelamento da linha, mormente por ser notória a necessidade de inserção de créditos para esta modalidade de pagamento.
2. A simples ausência de notificação prévia do cancelamento da linha pré-paga, sabendo o consumidor da necessidade de proceder com a inserção de crédito periódica, não enseja dano moral presumido. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RI: 10081757720238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
PLANO PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA OCASIONADO PELA AUSÊNCIA DE RECARGA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO AGIR DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009776345 RS, Relator.: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

De igual modo, não há prova de que o número telefônico tenha sido imediatamente repassado a terceiro por ação direta da ré, nem de que tenha ocorrido qualquer vazamento de dados ou falha de segurança no tratamento de informações.

O golpe narrado nos autos configura fato de terceiro, estranho à relação contratual, e não resulta de conduta da prestadora do serviço. Assim, o evento danoso, embora lamentável, não guarda relação de causalidade com o comportamento da operadora.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, inexistentes na espécie.

Verifica-se que o cancelamento observou as normas administrativas e contratuais, não havendo ilicitude a ser reparada. Também o dano moral não se configura, pois o mero cancelamento da linha por ausência de recarga, sem irregularidade comprovada, não constitui lesão a direito da personalidade.

Por consequência, a sentença combatida encontra-se em perfeita harmonia com as provas dos autos e com a legislação aplicável, tendo corretamente reconhecido a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo causal entre o cancelamento da linha e os prejuízos experimentados pela autora.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025